Tribunal: STF
Processo: RE 1477274
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 15, p. 4):



“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TAQUARI. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. DISTINÇÃO DE ÍNDICES A CONTAR DE 2016. LEIS MUNICIPAIS NºS 3.890/2016 E 3.887/2016. AFRONTA AO ART. 37, X, DA CF. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO SENTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 18, 30, I, e 37, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a ação, na verdade, pretende um aumento nos vendimentos da servidora o que somente é autorizado em lei. Argui que houve ingerência de um poder sobre outro ferindo-se o princípio da separação de poderes. Discorre-se (eDOC 17, p. 7):



    “O princípio da separação dos poderes estabelece que cada a cada Poder administrar suas rendas e definir a política de seus servidores, seja ela de reajuste salarial, seja de regramento disciplinar e relações laborais. Não há como vincular as regras de um poder com outro poder, ou seja, não há como misturar as legislações. 



    Se o Poder Legislativo de Taquari estabeleceu percentual de reajuste de 10.67% a seus servidores, trata-se de um poder autônomo e nenhum outro Poder fica obrigado a conceder o esmo percentual aos seus servidores.



     Assim, nada há de irregular na concessão de revisão de 5% para os servidores municipais do Poder Executivo, eis que cabe somente ao Chefe do Poder Executivo, o estabelecimento desse índice.” 



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação em face do Tema 624, RE-RG 843.112 (eDOC 16). Entretanto, o órgão de origem manteve a decisão recorrida. O acórdão restou assim ementado (eDOC 23, p. 5):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TAQUARI. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. DISTINÇÃO DE ÍNDICES A CONTAR DE 2016. LEIS MUNICIPAIS NºS 3.890/2016 E 3.887/2016. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, ART. 37, X, DA CF E ART. 1º LM Nº 2.118/2002. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. RE Nº 843.112/SP (TEMA Nº 624 DO STF). MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Posteriormente, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais apontados (arts. 18 e 30, I) não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Tampouco foram apresentados embargos de declaração a fim de sanar-lhes a omissão. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, a Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim explicitou suas razões de decidir (eDOC 15, pp. 1-3):



    “Inicialmente, quanto à alegação do demandado de que a sentença deveria ser anulada porque teria concedido o percentual de 10,67% para reposição salarial, em vez de e 5,67%, como postulou a parte autora, por extra petita; sem razão o demandado, porquanto se trata apenas de mero erro material, que não justifica a anulação da decisão, mas sim a sua correção. 



    No mérito, o juízo de procedência merece ser confirmado, de logo adianto. 



    A Administração Pública é regida, entre outros, pelo Princípio da Legalidade, capitulado no artigo 37 da Constituição Federal.



    (...)



    O Município de Taquari editou LM nº 2.118/2002, que dispõe sobre a revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais, dos Poderes Executivo e Legislativo, prevendo, em seu art. 1º, que a revisão será realizada no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índices, in verbis: (...)



    Ocorre que a Lei Municipal nº 3.890/2016, no artigo 1º, dispôs o seguinte: (...).



    Ressalta-se que o valor concedido a título de revisão geral anual não se confunde com eventual aumento que a Administração possa estipular aos seus servidores, razão pela qual, a fim de evitar tautologia, passo a transcrever a sentença de procedência da lavra da Dra. Bruna Moreira Hoff, no ponto que merece destaque:



    (...)



    Assim, a prevalecer o Princípio da Legalidade, no mérito, vai mantida a sentença de procedência, corrigindo o erro material do dispositivo com relação ao percentual, que deve ser de 5,67%.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que concerne à revisão geral, demandaria o exame da lei local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.443.308-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26.9.2023).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 8.970/2009 e 8.971/2009. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.375.783-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3.6.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente